Tribunal: STF
Processo: RE 1476851
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que se discute o direito à aposentadoria especial de guarda municipal civil, assim ementado (eDOC 10, p. 2): 



    “AÇÃO RESCISÓRIA - Demanda de natureza constitutiva - Servidor público municipal - Reconhecimento por meio de acórdão transitado em julgado de seu direito à contagem especial de tempo para sua aposentadoria - Pretensão de rescisão do acórdão por violação à previsão legal - Não ocorrência de violação à lei - Anulação de acórdão por erro na composição da turma julgadora - Reinclusão do voto para novo julgamento - Pedido improcedente.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 4º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 14, p. 5):



    “(...) o acórdão combatido não se atentou quanto a existência do Tema com Repercussão Geral nº 1.057, que é claro ao dispor que os guardas civis não fazem jus à aposentadoria especial pelo simples fato de ocuparem tal cargo.”



    Aduz-se, ainda, que (eDOC 14, p. 7):



    “(...) o Tema com Repercussão Geral nº 350 determina que para o ajuizamento de ações com o escopo de serem obtidos benefícios previdenciários é necessária prévia solicitação administrativa, todavia, outra vez o entendimento sedimentado desta Magnânima Corte foi ignorado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP negou seguimento ao recurso, com apoio na Súmula 279 do STF (eDOC 20, p. 1). 



    Em 1º/8/22, a Presidência desta Corte apreciou o feito, negando seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 32, p. 3).



    Após a interposição de agravo regimental (eDOC 33), a decisão agravada foi reconsiderada, e o agravo interno foi julgado prejudicado (eDOC 58).



    Os autos foram a mim distribuídos em 18.8.22 (eDOC 59).



    Em 23/8/22, determinei o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para adequação ao art. 1.036 do Código de Processo Civil, à luz do tema 1.057 da repercussão geral (eDOC 60).



    O 3º Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo houve por bem manter incólume o acórdão vergastado, cuja ementa transcrevo (eDOC 66, p. 2):



    “AÇÃO RESCISÓRIA - Demanda de natureza constitutiva - Servidor público municipal - Reconhecimento por meio de acórdão transitado em julgado de seu direito à contagem especial de tempo para sua aposentadoria - Pretensão de rescisão do acórdão por violação à previsão legal - Não ocorrência de violação à lei Anulação de acórdão por erro na composição da turma julgadora - Reinclusão do voto para novo julgamento - Pedido improcedente Retorno dos autos à Turma Julgadora para realização do juízo de conformidade referente ao Tema nº 1.057 do STF - Decisão mantida”. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 71, p. 2).



    Em novo juízo de admissibilidade recursal, a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 62).



     Registro que, em 12.5.23, a parte recorrente ajuizou reclamação (Reclamação 59.714), em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da Ação Rescisória n. 2069765-63.2019.8.26.0000 (eDOC 73).



    Na oportunidade (29.8.23), neguei seguimento à aludida reclamação, por ausência de aderência estrita entre a matéria questionada e aquela analisada por este Tribunal no Tema 1.057 da Repercussão Geral.



    É o relatório. Decido.



    Constata-se que, de fato, a matéria aqui versada diverge daquela discutida no Tema 1.057 da repercussão geral, razão pela qual torno sem efeito a decisão que determinou o retorno dos autos para aplicação do que previsto no art. 1.036 do CPC. 



    Passo à análise do recurso extraordinário e entendo, contudo, que a irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação assim asseverou (eDOC 3, p. 11-12): 



    “A r. sentença julgou “parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o requerido a implementar a aposentadoria especial em favor do requerente, calculada conforme o disposto no art. 40, § 3.º, da CF/88 e na Lei Federal n.º 10.887/04; quanto ao pedido de condenação ao pagamento do abono de permanência, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconheço a ilegitimidade passiva do IPSM” (fls. 372/385 e 395/397). 



    Apresentado recurso de apelação, o E. TJSP deu “parcial provimento ao recurso do autor para estabelecer que, se preenchidos os requisitos legais o pedido de aposentadoria especial, deve ser concedida com proventos integrais e paridade, bem como dá-se parcial provimento ao recurso do Instituto de Previdência, apenas para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”. 



    Em embargos de declaração, foi esclarecido que “No v. acórdão ficou assentado que o servidor faz jus à contagem do tempo de serviço prestado no cargo de guarda civil municipal para fins de concessão de aposentadoria especial, entretanto a efetiva concessão da aposentadoria especial deve ser submetida ao exame do preenchimento dos demais requisitos legais pela autoridade competente”. 



    Como se vê, no presente caso as decisões judiciais não condenaram o executado em obrigação de pagar quantia ou declararam devida essa obrigação. A condenação foi meramente a obrigação de fazer, consistente na contagem do tempo de serviço no cargo de guarda civil municipal, para fins de concessão de aposentadoria especial, desde que preenchidos os demais requisitos legais. 



    Nesse quadro, não é possível identificar comando de pagamento de retroativos, razão pela qual acertada a r. sentença ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, bem como pelos ora declinados. Majoro em 50% os honorários advocatícios inicialmente fixados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC”. 



    Esta Corte, quando do julgamento do RE 1.215.727-RG, Rel. Min. Presidente, DJe de 26.09.2019, Tema 1.057 da sistemática de repercussão geral, firmou a seguinte tese:



    “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II (grifei), da Constituição Federal.”



    Na ocasião, o aresto restou assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.”



    Observa-se que, no caso concreto, não é aplicável o paradigma da repercussão geral (RE 1.215.727-RG, Tema 1.057), porquanto o que se discute no presente recurso extraordinário é a possibilidade de concessão de aposentadoria especial aos servidores da guarda municipal civil, com apoio no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, que dispõe sob a concessão do benefício ao servidor que exerça o seu cargo exposto à situação de insalubridade. 



    Dessa forma, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, quanto ao preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial demandaria o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), bem como a análise de legislação infraconstitucional, o que impede o trânsito do apelo extremo. 



    Nesse sentido confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito. Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1 Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.06.2019). 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO CARGO E SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVOS REGIMENTAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II – É deficiente a fundamentação dos agravos regimentais cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. III – Agravos regimentais aos quais se nega provimento” (RE 1.390.933-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.10.2022). 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 3º, III, DA EC 47/2005. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de todos os requisitos necessários ao recebimento de proventos integrais e com paridade, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. Prejudicado o segundo recurso de agravo, em face ao princípio da unicidade recursal” (ARE 1.263.769-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.04.2022). 



    Por oportuno, em caso análogo ao ora em exame, extraio os seguintes fragmentos da decisão monocrática exarada no RE 1.298.549, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 07.07.2021):



    “Alega-se violação, por esse julgado, notadamente ao 40, § 4º, III, da Lei Maior, na redação anterior à dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, pugnando, ao final, pelo “(...) integral provimento do presente Recurso Extraordinário, para o fim de reformar o acórdão recorrido e, consequentemente, julgar totalmente procedentes os pedidos veiculados na petição inicial (...)”. 



    O feito foi devolvido pelo Ministro Celso de Mello ao TJSP, para eventual retratação quanto ao Tema nº 1.057 (evento 36), sendo, porém, mantido o acórdão de origem (evento 38, fls. 07-08). 



    (...)



    Reputo inadmissível o apelo extremo. 



    Inicialmente, vejo não ser o caso de se avaliar eventual subsunção ao Tema nº 1.057, pois a discussão não envolve eventual aposentadoria especial para os servidores que exerçam atividades de risco, na forma do art. 40, § 4º, II, da Constituição, na redação anterior à dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, e que foi objeto de debate em referido tema no que direcionada aplicação de mencionado dispositivo a guarda civil municipal. 



    Os presentes autos, diferentemente, envolvem eventual concessão, ou não, da aposentadoria a guarda civil municipal com supedâneo no art. 40, § 4º, III, também na redação anterior à dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, ou seja, em avaliação se as atividades foram exercidas pelo pleiteante sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    Dito isso, entendo que, a toda evidência, infirmar a conclusão a que chegou a origem no sentido da improcedência do pedido de aposentadoria especial, demanda, inexoravelmente, o reexame fático-probatório dos autos e a interpretação de legislação infraconstitucional. 



    (...)



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.186.915/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.208.377/SP, Ministra Cármen Lúcia; ARE 1.246.644-ED-segundos- -AgR/SP, Ministra Rosa Weber; RE 1.322.394/SP, Ministro Luiz Fux; 



    Quanto ao mais, o plenário desta Corte, ao apreciar o mérito do RE 631.240-RG (tema 350), sob a sistemática da repercussão geral, concluiu pela necessidade de prévio requerimento administrativo quando se tratar de pedido de concessão de benefício previdenciário. Entretanto, a exigência desse requerimento pode ser dispensada quando o entendimento da Administração for notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado. Veja-se, nesse sentido, o item II da tese firmada por esta Corte:



    II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, em desfavor da parte recorrente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente